Tribunal: TJDFT
Processo: 0701609-21.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTESTAÇÃO TEMPESTIVA JUNTADA AOS AUTOS. DECRETAÇÃO INDEVIDA DA REVELIA. AUSÊNCIA DO DEMANDADO À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. SENTENÇA FUNDAMENTADA NA TESE DE QUE OS FATOS ERAM INCONTROVERSOS. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NÃO ASSEGURADOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar para cada autor a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de danos morais.
2. A recorrente alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa. No mérito, argumenta que o prazo estabelecido pela resolução ADASA 14/2011, para verificação de falta de água é de 10 horas, que são contadas em dias úteis no período de 8 às 12h e de 13 às 17h, e que tal prazo foi cumprido na íntegra. Afirma, ainda, que se a solicitação não foi atendida antes tal fato se deu devido à demora de mais de 24 horas da usuária em comunicar o fato à CAESB, porque, apesar de informar que estava sem água desde o dia 10/02, somente ligou para a empresa no dia 11/02, em uma sexta-feira, após o horário comercial. Impugna, por fim, a condenação por danos morais. Contrarrazões apresentadas.
3. Preliminar de Nulidade da Sentença. A princípio, é certo que, nos termos do art. 20 da Lei 9.099/95, não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial. No caso em apreço, contudo, conforme comprova a ata da audiência de conciliação (ID 38328033), realizada no dia 10 de maio de 2022 com a presença de ambas as partes, foi deferido à requerida o prazo de cinco dias úteis para apresentação da defesa com os respectivos documentos, prazo este observado pela ré. Assim, é certo que a contestação apresentada pela ré nos autos (ID 38328034) era tempestiva e, assim sendo, deveria ter sido considerada na formação do convencimento do magistrado, de sorte que a desconsideração da defesa configura cerceamento do direito. Logo, cabe destacar o entendimento que se a contestação é apresentada tempestivamente, o não comparecimento da parte à audiência de instrução e julgamento não pode induzir à caracterização da revelia, uma vez que a instrumentalidade do processo deve ser sempre observada para que não se afaste da parte a possibilidade de acesso à justiça. Preliminar acolhida.
4. No caso em apreço, uma interpretação teleológica deve ser feita. A finalidade do legislador ao prever, no art. 20 da Lei 9.099/95, que a ausência do demandado à audiência de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento acarretaria a decretação da revelia, certamente, não visava impor à parte ré a sanção processual da revelia quando existe defesa tempestiva no processo. Na hipótese, portanto, fere a instrumentalidade do processo e o princípio do Devido Processo Legal desconsiderar uma contestação tempestiva juntada aos autos. A ausência da parte ré à audiência de instrução e julgamento já produz a consequência e a sanção à demandada de não realizar o conjunto probatório disponibilizado na referida sessão.
5. Assim, não foi assegurado o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa, configurando cerceamento de defesa. Em consequência, a sentença deve ser anulada de forma a viabilizar o julgamento do mérito assegurando a análise da tese defensiva e respectivos documentos.
6. Recurso da parte ré conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de que ocorra novo julgamento levando em consideração a contestação apresentada pelo réu.
7. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios em razão da ausência de recorrente vencido.
8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.